Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-21.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008040-21.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA - CPF: 704.888.241-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 841.961.571-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inobservância do art. 226 do cpp. Irregularidade suprida por outros elementos de prova autônomos. Condenação fundada em conjunto probatório robusto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto simples
a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando nulidade da sentença e absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de análise da preliminar de nulidade do ato de reconhecimento pessoal em primeiro grau; 2) provas insuficientes para condenação.

III.
Razões de decidir

1.

O c. STF firmou entendimento de que o reconhecimento [presencialmente ou por fotografia] “
realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes
”.

2.

O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do Tema no 1258, firmou a tese de que “
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”

3.

“[...] ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, esta não seria suficiente para gerar a nulidade do processo, uma vez que os reconhecimentos foram confirmados em juízo e sustentados por outros elementos probatórios independentes.”

4.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”

5.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima coerentes, em ambas as fases de persecução penal, e em consonância com as demais provas existentes nos autos apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O Tribunal pode suprir a omissão alegada, a elidir qualquer prejuízo processual.

2. Não se reconhece a nulidade alegada, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

3.
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 226 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 256.187, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.06.2025; STF, HC no 163.566, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26.11.2019; STJ, Tema Repetitivo no 1258, REsp 1987651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.06.2025; TJMT, AP no 1027238-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.07.2025; TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008040-21.2021.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1008040-21.2021.8.11.0006), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
do CP - (fls. 272/280 – ID 281613917).

O apelante suscita nulidade da
sentença por ausência de análise de preliminar arguida em memoriais finais [nulidade do ato de reconhecimento pessoal]
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido (fls. 286/319 - ID 281613925).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 321/335 - ID 281613927).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar o acusado nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva. A defesa suscita as seguintes preliminares: i) nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva relativa à irregularidade do reconhecimento pessoal em sede inquisitorial; ii) nulidade do reconhecimento realizado, na fase inquisitorial, alegando que o procedimento não atendeu às formalidades legais. No mérito, requer a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória. 1. Rejeição da Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. [...] a ausência de enfrentamento, pelo juízo a quo, de tese defensiva expressamente suscitada pela parte configura omissão, isto é, vício sanável mediante a oposição de embargos de declaração. Ressalte-se, ainda, que tal vício poderá, ainda, ser objeto de análise pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso interposto. Ademais, a defesa não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante. Da análise detida da r. sentença, extrai-se que a condenação imposta resultou de um conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pelos depoimentos colhidos em juízo — tanto de testemunhas quanto de informantes —, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, bem como pelo fato de que a res furtiva foi apreendida em poder do réu, circunstância que reforça a materialidade e a autoria delitivas. 2. Rejeição da preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. [...] 3. Do indeferimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria do delito de furto restaram comprovadas pelas provas. os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, em conjunto com os demais elementos dos autos, sobretudo ao fato de que o apelante foi preso na posse da res furtiva logo após a ocorrência do crime, em circunstâncias comprometedoras, e não se eximiu do ônus de comprovar a origem lícita dele, constituem um standard probatório para a manutenção da condenação. O parecer é pela rejeição das preliminares de nulidade e pelo DESPROVIMENTO do apelo.”

(
Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 284186377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, arguida nos memorias finais, não foi enfrentada pelo Juízo singular.

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 11.9.2021, por volta das 15h, foram subtraídos do estabelecimento comercial “Moda Ativa” de 8 (oito) a 10 (dez) peças de roupas [com valores estimados entre R$ 79,90 a R$129,90 cada], situado a Rua Coronel Faria, n° 196, bairro Centro, Cáceres/MT. Ao ser informado por suas funcionárias sobre o furto, Edilson de Oliveira [vítima], compareceu à Delegacia de Polícia de Cáceres e apresentou registros de vídeo das câmeras de segurança. O policial militar Valério Zanata identificou semelhança física entre o autor do delito e o apelante; em diligências, os agentes policiais [Sullywan da Silva e Valério Zanata] localizaram o apelante em posse de 1 (um) boné idêntico ao registrado nas imagens e de uma das camisetas subtraídas da loja, motivo pelo qual o detiveram. Na Delegacia de Polícia, a vítima descreveu as características da pessoa que praticou o furto, quais sejam: “
moreno e usava boné nas cores vermelhas com preta, bermuda listrada na horizontal nas cores preta e branca e também usava uma camiseta preta com um desenho na frente
”, bem como reconheceu o apelante como o autor do furto, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 54 – ID 281612076).

Em memoriais finais, a Defesa suscitou a nulidade do ato de reconhecimento pessoal por “
violação aos termos do art. 226 do CPP
”
(ID 281613913).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, mas não analisou a preliminar arguida pela Defesa (ID 281613914).

Pois bem.

O
bserva-se que a preliminar suscitada pela Defesa em memoriais [nulidade do reconhecimento pessoal por “
violação aos termos do art. 226 do CPP
”] não foi analisada pelo Juízo singular, não tendo sido mencionado qualquer elemento de convicção que justificasse as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta.

De toda sorte, “
não há que se falar em nulidade absoluta da sentença por ausência de análise das teses defensivas, quando a questão pode ser suprida na instância superior, sem que tal circunstância caracterize ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, AP 113245/2016 – Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 10.11.2016)

Portanto, o Tribunal pode suprir a omissão alegada, a elidir qualquer prejuízo processual.

Na audiência de instrução, a vítima confirmou ser o apelante autor do crime, oportunidade na qual indicou que uma das peças que ele vestia, no momento da apreensão, pertencia a seu estabelecimento comercial, ao passo que os policiais militares afirmaram a apreensão do apelante em posse de bens da vítima (Relatório de Mídias – ID 281613906).

O c. STF firmou entendimento de que o reconhecimento [presencialmente ou por fotografia] “
realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes
” (HC no 256.187, Rel.: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – 18.6.2025; HC no 163.566, Rel.: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma - 26.11.2019).

Nessa linha, o c. STJ, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do Tema no 1258, firmou a tese de que “
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(Precedentes: REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP; REsp 1987651/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2025).

Como bem pontuado pela i. PGJ, esse procedimento deve ser relativizado “
uma vez que, como visto, o reconhecimento não foi o único elemento de convicção para a condenação, sendo corroborado por outras provas independentes e suficientes para sustentar a autoria do delito
”, como os depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 291111884).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“[...] ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, esta não seria suficiente para gerar a nulidade do processo, uma vez que os reconhecimentos foram confirmados em juízo e sustentados por outros elementos probatórios independentes.”
(AP no 1027238-48.2024.8.11.000, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025).

Portanto, não se reconhece a nulidade alegada, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 15h00min., no estabelecimento comercial “Moda Ativa”, localizado na Rua Coronel Faria, n.o 196, Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Alexandro Rodrigues Zanata, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 08 (oito) a 10 (dez) peças de camisetas e bermudas, das marcas Pena, Cobra D’Água, Maresia e outras, sendo as camisetas avaliadas em média de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) cada, e as bermudas avaliadas em média de R$ 129,90 (cento e vinte e nova reais e noventa centavos) cada, consoante declaração do proprietário/vítima Edmilson de Oliveira Rocha[...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais.[...].”
(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 281613865)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal

nos seguintes termos:

“[...]Da materialidade. A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 73.4.2021.28952 (I.P. 385/2021), Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2021.14490, Boletim de Ocorrência 2021.234942 (Id 68114878, pág. 3), Termo de Exibição e Apreensão 73.3.2021.14490 (Id 68114878, pg.7), Arquivo de Mídia no385/2021/DP Cáceres/MT (Id. 68114878 págs. 18, 19, 20 e 21), Termo de Reconhecimento do Objeto 73.3.2021.14490 (Id 68114878, págs. 22, 24 e 25), Termo de Reconhecimento de Pessoa 73.2021.14490 (Id. Id68114878, pág. 26), Termo de Entrega (Id 68114878, p. 28), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

Da autoria delitiva. Em relação a ambos os fatos, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o acusado como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. [...]

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que as testemunhas e informantes ouvidos em juízo confirmaram o contexto no qual o crime ocorreu, detalhando a conduta atribuída ao réu. Ademais, a autoria foi evidenciada pela identificação do policial Valerio Zanata nas imagens registradas pela câmera de segurança do estabelecimento, reconhecendo-o como seu primo. Neste caso, em razão do grau de parentesco alegado pelo depoente – “A gente mora no mesmo bairro desde que a gente nasceu.” (sic) –, aliado a isso, o réu estava trajando a res furtiva o que confirmou o acusado como o agente do furto.

Outrossim, verifica-se que o réu não justificou de maneira satisfatória a licitude da aquisição do produto do furto, o que, aliado à narrativa testemunhal, reforça a autoria do delito.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o réu Alexandro Rodrigues Zanata, qualificado(a) nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal[...].”
(Antônio Carlos Pereira de Souza Junior, juiz de Direito - ID 281613914)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 35), registros fotográficos de câmera de segurança (fls. 47/49), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 50) e Termo de Entrega (fls. 56), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Edilson de Oliveira (fls. 43) e os policiais militares Valério Zanata (fls. 37) e Sullywan da Silva (fls. 40), e interrogado
ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA
apelante (fls. 60).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima [Edilson de Oliveira] e das testemunhas Valério Zanata e Sullywan da Silva.

O apelante foi declarado revel por não comparecer na audiência de instrução e julgamento, embora intimado (Relatório de Mídias - ID 281613906).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 11.9.2021, por volta das 15h, foram subtraídos do estabelecimento comercial “Moda Ativa” de 8 (oito) a 10 (dez) peças de roupas [com valores estimados entre R$ 79,90 a R$129,90 cada], situado a Rua Coronel Faria, n° 196, bairro Centro, Cáceres/MT. Ao ser informado por suas funcionárias sobre o furto, Edilson de Oliveira [vítima], compareceu à Delegacia de Polícia de Cáceres e apresentou registros de vídeo das câmeras de segurança, momento em que o policial militar Valério Zanata identificou semelhança física entre o autor do delito e
ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA
[apelante].

Em diligências, os agentes policiais [Sullywan da Silva e Valério Zanata] localizaram e apreenderam o apelante em posse de 1 (um) boné idêntico ao registrado nas imagens e de uma das camisetas subtraídas da loja, consoante Termo de Exibição e Apreensão (fls. 35).

Frise-se que a vítima reconheceu “
a camiseta da marca maresia que ele estava usando como sendo produto do crime e estava com a etiqueta da loja
” de sua propriedade, conforme Reconhecimento de Objeto (fls. 50).

Com efeito, a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Outrossim, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima coerentes, em ambas as fases de persecução penal, e em consonância com as demais provas existentes nos autos apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Assim sendo, responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025